Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-56.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703350-56.2023.8.07.0008 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: David Queiroz da Silva Apelada: Jane Klebia do Nascimento Silva Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por David Queiroz Torquato da Silva (Id. 63554664) contra a decisão proferida por este Relator (Id. 63356353) que não conheceu a apelação manejada pelo ora recorrente. O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 63554664), em síntese, que interpôs tempestivamente sua apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá. Aduz haver registrado ciência a respeito da sentença recorrida, no PJe, aos 11 de junho de 2024. Diz também que o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 3 de julho de 2024 e não aos 2 de julho de 2024 como afirmado na decisão recorrida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja reformado o ato judicial impugnado, com o subsequente conhecimento e provimento do recurso. É a breve exposição. Decido. No caso dos autos observa-se que David Queiroz Torquato da Silva interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida por este Relator (Id. 63356353) que não conheceu a apelação manejada pelo ora recorrente. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No presente caso o agravo de instrumento não pode ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser considerado aplicável à espécie, em tese. De acordo com a regra prevista no art. 1021 do CPC, contra a decisão proferida pelo relator é possível interpor agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento, as regras regimentais pertinentes. A regra prevista no art. 28, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. Repise-se também que as decisões unipessoais proferidas em segunda instância devem ser impugnadas por meio do agravo interno, nos termos da regra expressa no art. 1021, do CPC. No caso em exame o agravo de instrumento é inadmissível, pois não é o recurso adequado para impugnar decisão unipessoal proferida em segunda instância. O recurso de agravo regimental tem procedimento próprio descrito, nos termos da regra prevista no art. 1021 do CPC. Aliás, não se afigura aplicável o princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses em que a parte recorrente interpõe agravo de instrumento em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, do agravo regimental. Neste sentido examinem-se a seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O recurso cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, é o agravo interno, não sendo cabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Diante da expressa previsão legal, por se tratar de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no recebimento do recurso incorreto como se fosse correto, impondo-se a manutenção da decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão no 1911063, 07140386720248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1435755, 07093252020228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão no 1193762, 07208417620188070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. Por essa razão não é demais destacar que o caso é de preclusão consumativa em relação à possibilidade de interposição de recurso contra a decisão referida no Id. 63356353. Em outras palavras, uma vez utilizada a prerrogativa processual de impugnar a referida decisão unipessoal, ainda que de modo equivocado, o recorrente não dispõe de outra oportunidade para interpor novo recurso contra a decisão aludida. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator